Tribunal: TJDFT
Processo: 0009512-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. URBANÍSTICO. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO – ONALT. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. IRDR. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO OU DE FUNCIONAMENTO. INÉRCIA. CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA.

1. A petição do recurso de apelação possui indicação expressa de que foi assinada eletronicamente, por meio de sistema interno da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, cuja regularidade pode ser aferida por meio de simples consulta ao endereço da internet indicado na própria peça.

2. Não há, no caso concreto, incongruência narrativa que inviabilize o conhecimento do recurso ou que dificulte o exercício do contraditório, tanto que, em suas contrarrazões, os recorridos apresentaram, com riqueza de detalhes, a sua tese jurídica relacionada à matéria em análise.

3. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT já foi objeto de controvérsia jurisprudencial no âmbito desta Corte, situação de indeterminação que restou pacificada após o julgamento do IRDR no 2017.00.2.021808-7, que fixou tese jurídica vincultante, em conformidade com os artigos 927, inciso III, e 928, inciso I, do Código de Processo Civil. Na ocasião, adotou-se a conclusão de que a cobrança da ONALT deve observar o prazo prescricional de cinco anos, disciplinado pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, contados a partir da expedição do alvará de construção ou de funcionamento.

4. Na hipótese, a administração pública não adotou nenhuma providência que pudesse ensejar a suspensão ou interrupção do prazo prescricional, considerando que a efetiva cobrança da outorga oneroso, como se infere dos autos, veio a ocorrer cerca de sete anos após a prescrição e somente em razão de provocação dos particulares, que pretendiam obter a carta de “habite-se”.

5. Recurso e remessa necessária conhecidos e improvidos.